Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-55.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Especial
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI N. 791.292/PE) E N. 660 (ARE N. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno.
- O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000036-55.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 12/04/2023 Publicação: 24/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI N. 791.292/PE) E N. 660 (ARE N. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante André Marques Arruda e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por André Marques Arruda contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 284, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 81). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido violou os artigos 5º, inciso LV; 37, caput; e 93, inciso IX, todos da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo CPC, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Assim, assevera que o acórdão combatido violou o art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que não se encontra devidamente fundamentado, além de ter sido omisso quanto às teses apresentadas pelo agravante. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois trata-se de vícios e de deficiências no procedimento administrativo, que ocasionam cerceamento de defesa aos servidores, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LV, da CR. Além disso, ressalta que o art. 37, caput, da CR também foi vulnerado, salientando que a exclusão do agravante violou o princípio da legalidade Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 86 – AGRAVINT3). Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou resposta ao presente agravo interno. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 284, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por André Marques Arruda, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores do Tribunal Pleno em julgar improcedente ação rescisória proposta pelo ora recorrente e condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, visto estar o autor sob o pálio da justiça gratuita. Não participaram do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, em razão do impedimento e o desembargador Jadir Silva, por ter-se declarado suspeito. O acórdão guerreado foi assim ementado (Evento 58): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE NO ART. 966, V E VIII, DO CPC – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC. - No caso da rescisão por violação manifesta à norma jurídica, exige-se a demonstração de violação frontal ao texto da lei, e não o mero argumento de interpretação deste em sentido contrário ao interesse do autor. - O erro de fato, previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC, e que autoriza o manejo da ação rescisória, somente se configura em razão da ausência de análise da prova, e não do desacerto nessa apreciação. - Ação rescisória improcedente. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Evento 68). O acórdão ficou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Constatada a ausência de vícios arguidos, mesmo em se tratando de recurso com fins de prequestionamento, impõe a rejeição dos embargos de declaração. - A espécie eleita é inadequada para o reexame da matéria já decidida no intuito de modificar o julgado. Em suas razões, a defesa alega que o recorrente inicialmente ajuizou ação ordinária pleiteando anular o ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMMG, com vistas à sua imediata reintegração. Alega também a defesa que, na sentença de primeiro grau, o magistrado a quo afirmou que o autor foi excluído ex officio no período de incorporação, sem que a administração motivasse o ato, determinando a sua reintegração. Aduz que, em reexame necessário, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), equivocadamente, deu provimento ao recurso de apelação do Estado, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, mantendo o ato de exclusão da administração. Deste modo, contra esta decisão, a defesa do recorrente ingressou com a ação rescisória visando restabelecer a decisão de primeira instância, com base nos documentos contidos nos autos. Sustenta a defesa que, no acórdão recorrido, houve ofensa aos artigos 5º, LV, e 37, caput, da Constituição Federal (CF) de 1988; 147, III, alínea “a”, n. 5, da Lei Estadual n. 5.301/69; 489, II, III, 966, V e VIII, todos do Código de Processo Civil (CPC), bem como aos artigos 13 e 31 do Decreto Estadual n. 20.085/83 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM). Diz que esta egrégia Corte Militar não analisou corretamente os argumentos apresentados pelo recorrente, a respeito do cerceamento de defesa, da ausência de enquadramento da conduta, da falta de fundamentação e, principalmente, da violação ao princípio da legalidade, pois, caso tivesse analisado corretamente, não teria reformado a sentença primeva e não teria contrariado os incisos V e VIII do art. 966 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diz também que os embargos de declaração foram explícitos em demonstrar os pontos de omissão e as irregularidades que ocorreram nas decisões, mas foram rejeitados, mas que o direito de obter esclarecimentos sobre todos os pontos questionados nos embargos de declaração não foi alcançado, sendo que o TJMMG preferiu rejeitar o recurso, deixando de sanar as diversas omissões apontadas. Entende que, no caso em questão, o direito invocado não se restringe somente a direito subjetivo do recorrente, já que, como se pode verificar, tramitam nos tribunais superiores inúmeros processos que suscitam a mesma questão sobre a inobservância das leis constitucionais nos casos de punições e exclusões de policiais militares, sendo que o Estado age de forma arbitrária e ilegal, principalmente quanto ao cerceamento de defesa e ao contraditório. Neste contexto, entende que os princípios constitucionais elencados nos artigos 5º, LV, 37, caput, e 93, IX, todos da CF/88, foram lesados gravemente, satisfazendo os pressupostos do artigo 102, III, “a”, da CF. Alega que, ao deixar o comandante do Batalhão de anular o seu ato ilegal, infringiu o artigo 37, caput, da CF/88, e ao deixar de motivar o ato que excluiu o recorrente da PMMG, violou o artigo 93, inciso IX, da CF/88, que determina que todas as decisões do judiciário devem ser fundamentadas, bem como o artigo 5º, inciso LV, em relação à ampla defesa e ao contraditório. Pelas razões expostas, requer a defesa que seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, para reformarem-se os acórdãos da ação rescisória e dos embargos de declaração, com vistas a anular-se o ato administrativo que decretou a exclusão do recorrente, com inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios. Nestes termos, pede deferimento. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 78 – CONTRAZREXT2 –, pugnando pela inadmissão do recurso extraordinário e, caso superada esta fase de admissibilidade, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral dos acórdãos combatidos. É o relatório. Passo a decidir O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em que pesem as alegações do recorrente, julga-se que a ascensão do recurso é medida inviável. No que concerne à tese de violação aos artigos 5º, inciso LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da CF, verifica-se que, a despeito de o recorrente ter sustentado tais ofensas, o certo é que ele não demonstrou, efetivamente, como a turma julgadora possa ter incorrido na suposta afronta. Sabe-se que, para a interposição do recurso extraordinário, não basta a simples menção às normas constitucionais tidas como violadas, sendo indispensável que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem a forma como o órgão julgador, de fato, desrespeitou os preceitos alegados, o que não se constata in casu. Assim, diante da deficiência de fundamentação do recurso, julga-se que é inviável o trânsito da irresignação, com base na aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não bastasse, apesar de o recorrente sustentar que houve ofensa à CF, o que se verifica são indicações de ordem genérica de que supostamente teria havido violação a dispositivos constitucionais, mas, na verdade, são fundamentos infraconstitucionais. Neste caso é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não se admitir o recurso extraordinário, quando o que ocorre é uma ofensa indireta à CF, por má interpretação ou mesmo inobservância de legislação infraconstitucional, o que torna o recurso inadmissível. [...] Em suas razões, o recorrente não aponta onde estaria, no acórdão recorrido, a contrariedade a dispositivo da Constituição. A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob a alegação de ofensa ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88). Senão vejamos: [...] É preciso destacar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter iminentemente probatório, especialmente quando se busca discutirem-se elementos fáticos subjacentes, o que implicaria necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância esta que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. [...] Cabe ressaltar, ainda, que, para dissentir da conclusão adotada no acordão combatido, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se a legislação local (Lei Estadual n. 5.301/69 e o revogado Decreto-Lei n. 23.085/83, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), o que encontra óbice na Súmula n. 280, do STF, a qual preconiza: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. [...] No caso em comento, observa-se que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) dependeria também de prévia análise de norma infraconstitucional, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. [...] Em relação à alegada ausência de fundamentação nas decisões, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) No caso em apreço, como visto, a turma julgadora fundamentou devidamente os acórdãos dos Eventos 58 e 68, demonstrando a necessidade de reformar-se a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter-se o ato administrativo disciplinar que determinou a exclusão do recorrente das fileiras da PMMG, estando, portanto, o aresto combatido em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT), com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. (Evento 20) (Destaca-se) Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas, respectivamente, com esteio nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral, e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 284, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do novo Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do novo CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do novo CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, observa-se que, além do presente recurso, o agravante também interpôs agravo em recurso extraordinário, oportunidade em que a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 284 será apreciada. Esclareço que, neste recurso, serão examinados, apenas, os questionamentos quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas n. 339 e n. 660). Observa-se que, no caso, o Pleno deste Tribunal julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo agravante, mantendo incólume o acórdão rescindendo, que deu provimento à apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença a quo e manter o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do agravante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Consta dos autos que o autor foi submetido à Sindicância Regular de Portaria n. 30/96 – 22º BPM, que foi solucionada pelo Comandante da Unidade, o qual acolheu o parecer do sindicante e concluiu que “os sindicados cometeram transgressão disciplinar quando praticaram violência desnecessária e arbitrariedades com abuso de poder contra um grupo de menores (adolescentes), ferindo frontalmente a honra pessoal, o pundonor militar e o decorro da classe, aflorando ainda indícios de crime militar pelos mesmos” (Evento 1, JUNTADA7, pág.72). Desta feita, a referida autoridade excluiu, ex officio, o autor da Corporação, com fundamento no art. 146, IV, da Lei n. 5301/96 (EPPM) c/c o art. 31, inciso II, do Decreto n. 23.085/83 (RDPM) (Evento 1, JUNTADA 7, pág.71). O juízo sentenciante, nos autos da ação ordinária n. 877/08 – AC/1ª AJME, julgou procedente o pedido de anulação do referido ato administrativo-disciplinar e determinou a reintegração do autor às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – JUNTADA16, págs. 13/25). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 1 – JUNTADA16, págs. 29/44). Por conseguinte, a extinta Câmara Cível deste Tribunal deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para manter o ato demissionário, conforme se observa na ementa do acórdão, a seguir colacionada: EMENTA - O artigo 200 do Código Civil dispõe que, quando a ação originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, motivo pelo qual o termo a quo para a contagem do prazo prescricional será a data do transito em julgado da sentença penal. - Tendo o acórdão que confirmou a sentença absolutória criminal sido proferida em 26 de julho de 2003 e a ação sido proposta em 23 de junho de 2008, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto federal n. 20.910/1932. - Compete à autoridade administrativa e não ao Poder Judiciário decretar a perda da graduação em razão do cometimento de transgressão disciplinar. A competência do Tribunal de Justiça Militar para julgar representações pela perda da graduação em razão de condenação criminal superior a dois anos, não impede a exclusão do militar em decorrência de processo administrativo disciplinar – Súmula n. 673 do STF. - Não há como reconhecer suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o militar processado, apesar de ser devidamente notificado para produzir provas, deixa de requerer a reinquirição das testemunhas ouvidas sem a sua presença, quando das primeiras apurações do fato transgressor. - O fato de a defesa do militar processado ter sido patrocinada por Oficial escolhido por ele não vicia o procedimento. De acordo com a Súmula Vinculante n. 5 do STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. - A exclusão ex ofício prevista no artigo 146, inciso V, alínea “a” da Lei Estadual n. 5.301/69 não ofende as garantias constitucionais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 desde que assegurado ao militar excluído a observância do contraditório e da ampla defesa. - A sindicância inicialmente instaurada para apurar a prática de transgressão disciplinar pode resultar na punição do militar transgressor desde que sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. - A sentença absolutória não é capaz de evitar a punição administrativa do servidor quando, apesar da absolvição criminal restar comprovada a prática de transgressão residual, caso em que a sentença judicial não interfere no julgamento do processo administrativo disciplinar – Súmula 18 do STF. - Não cabe ao poder Judiciário analisar o mérito da pretensão sancionadora na esfera administrativa e substituir o Poder Executivo na análise das questões de sua exclusiva atribuição. - É desnecessário que o ato punitivo reproduza todos os argumentos lançados na conclusão da sindicância, quando a autoridade administrativa expressamente demonstra a sua concordância com o parecer do Sindicante. - O fato de o ato punitivo fazer referência a fundamentação contida em outro documento produzido por autoridade militar diversa não significa ausência de fundamentação. - Recurso provido. Reforma integral da sentença de primeiro grau de jurisdição. (Apelação Cível n.629, Relator Juiz Fernando Galvão da Rocha – Julgamento 28/01/2010) (Evento 01 – JUNTADA16, pág. 88 e JUNTADA17, págs. 01/17). A referida decisão transitou em julgado no dia 21/03/2019 (Evento 28). Conforme relatado, o autor fundamenta o seu pedido nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, assim redigidos: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; [...] VIII – for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos. Em análise dos autos, não vislumbro a ocorrência da hipótese de cabimento da ação rescisória, com fundamento no inciso V (violar manifestamente norma jurídica) do art. 966 do Código de Processo Civil. Ao meu entendimento, não houve demonstração de ofensa aos dispositivos das normas estaduais citadas (art. 147[1] da Lei n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e arts. 13[2] e 31, §1º[3] do Decreto 23.085/83 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais), tampouco aos preceitos constitucionais invocados (art. 5°, LV, e art.37, caput, da Constituição Federal e art. 4º, §4º[4], e art. 13, §2º[5], da Constituição Estadual). Na verdade, constato que as questões trazidas à baila na presente ação rescisória foram objeto de minuciosa análise pela colenda Câmara Julgadora e afastadas na decisão rescindenda, conforme se observa em trechos do acórdão do recurso de apelação que a seguir colaciono: [...] Da mesma forma, improcede a alegação do apelado de que houve cerceamento do direito de defesa, em razão de que ele não teria participado dos depoimentos das testemunhas. O documento de folha 217 comprova que o recorrido foi notificado para apresentar razões escritas de defesa, bem como para produzir provas. Todavia, apesar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de efetivamente notificado para produzir quaisquer provas que julgasse necessárias, o apelado não requereu a reinquirição das testemunhas já ouvidas, mas apenas a oitiva de outras três testemunhas, as quais efetivamente prestaram depoimento (fls. 241/244). O apelado poderia perfeitamente requerer a reinquirição de todas as testemunhas já ouvidas e, se não o fez, presume-se que entendeu ser desnecessária a realização de tal diligência. Portanto, não há como se acolher a alegação de ofensa aos princípios constitucionais. Nesse sentido já se posicionou esta egrégia Câmara Cível durante o julgamento da Apelação Cível n. 297. Entendo, ainda, que o simples fato de a defesa do autor/apelado ter sido promovida por um Capitão PM não invalida o procedimento administrativo. Realmente, o documento de folha 222 demonstra que foi o próprio apelado quem nomeou o referido Capitão PM como sendo seu defensor, oportunidade em que poderia ter optado pela contratação de um advogado. Não bastasse, de acordo com a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Por outro lado, não há qualquer nulidade no fato de o apelado ter sido excluído ex officio da PMMG enquanto estava no bom comportamento. Realmente, tendo o apelado cometido falta grave e possuindo pouco mais de um ano de Corporação, era plenamente possível a sua exclusão ex officio, conforme prevê o artigo 146, inciso V, alínea “a’” da Lei Estadual n. 5.301/69. A referida exclusão ex officio não constitui violação às garantias constitucionais quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Da mesma maneira, não merece acolhida a tese do apelado de que a Sindicância Regular foi instaurada apenas para apurar os fatos, de tal modo que ela não poderia levar à aplicação da pena de demissão. Ora, é evidente que toda sindicância visa, em um primeiro momento, à apuração acerca de suposta prática de transgressão disciplinar. Todavia, esta finalidade inicial da sindicância não impede que o militar venha a ser punido caso sejam comprovas a autoria e a materialidade da falta disciplinar. Tal possibilidade, data venia, chega a ser óbvia. De fato, de que adiantaria a Administração investigar a suposta prática de transgressão disciplinar se ela não pudesse punir o militar transgressor? Tal argumentação me parece superada pela várias vezes em que já foi levantada perante este E. Tribunal. Realmente, qualquer procedimento administrativo, pouco importando o nome que tiver, pode resultar na punição do militar que tenha cometido transgressão disciplinar, desde que sejam, por óbvio, respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Noutro giro, não há qualquer ilegalidade no fato de a Administração ter aplicado a pena disciplinar de demissão, mesmo tendo sido o apelado absolvido criminalmente. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa. A decisão proferida na seara criminal somente repercutirá na esfera administrativa nas hipóteses de reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Todavia, ainda que o militar venha a ser absolvido nas hipóteses mencionadas, poderá responder pela prática de transgressão disciplinar residual porventura cometida. Nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal. No caso em análise, o documento de folhas 299/310 demonstra que o apelado foi absolvido por não haver prova inequívoca de sua participação na prática do delito. Todavia, para que a sua absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 repercutisse na esfera administrativa, seria necessário que houvesse prova inequívoca de que ele não participou da prática do crime, o que é totalmente diferente. Pelo mesmo motivo, o simples fato de o IPM ter concluído pela existência de indícios da prática de crime militar não impede que o militar venha a ser punido disciplinarmente pela prática de transgressão disciplinar. Também não é procedente a alegação de que o ato punitivo seria nulo por não conter o enquadramento legal da transgressão praticada pelo apelado. O documento de folha 69 menciona expressamente o fato de que a exclusão foi promovida nos termos do artigo 146, inciso IV, da Lei 5.301/69 cumulado com o artigo 31, inciso II, do RDPM. É importante ressaltar, ainda, que, no documento de folha 70, o então Comandante do apelado asseverou que ele teria ferido frontalmente a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, o que, sem sombra de dúvidas, se encaixa na previsão no artigo 12, inciso II, n. 2, do RDPM. Por fim, entendo que não assiste razão ao ilustre Magistrado de primeiro grau de jurisdição quando diz não haver provas de que o apelado tenha cometido transgressão disciplinar. A análise do Poder Judiciário sobre as provas colhidas no processo administrativo se restringe à comprovação de sua existência, cabendo exclusivamente à Administração fazer juízos de valor sobre as mesmas. Quando inexistir qualquer lastro probatório que sustente a punição disciplinar, poderá o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato administrativo disciplinar. Por outro lado, existindo nos autos do procedimento administrativo provas que sustentem versões diversas para um mesmo fato, caberá à Administração valorar a prova e decidir quanto à aplicação da sanção disciplinar. Não pode o Poder Judiciário admitir a produção, em juízo, de novas provas para rever a decisão de mérito administrativo. Certamente implica violação ao princípio constitucional da separação dos poderes admitir que o Poder Judiciário possa substituir o Poder Executivo, em atribuições que lhe são próprias, para dar maior valor ou credibilidade a determinadas provas em detrimento de outras. No presente caso, os documentos trazidos aos autos demonstram que, apesar do recorrido defender a sua inocência, no procedimento administrativo disciplinar existem provas em sentido contrário. Realmente, o próprio apelado, ao prestar depoimento, confessou que deu tapas nos pescoços dos menores (fl. 206). Tem-se, ainda, que o ex-Sd PM Antônio Marcos Vieira de Freitas também confessou que ele e o apelado agrediram os menores, a mando do Cb PM Sérgio, uma vez que aqueles estariam fingindo a prática de sexo (fl. 201). Como não se pode afirmar a inexistência de provas que sustentem a sanção disciplinar, não há como reconhecer qualquer nulidade no Processo Administrativo-Disciplinar. Nesse sentido, é a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver da ementa do acórdão relativo ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 19.846/RS (2005/0055924-1), cujo relator foi o eminente Ministro Gilson Dipp: Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Este também é o posicionamento consolidado neste E. Tribunal de Justiça Militar, conforme se pode constatar da decisão unânime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 proferida por seu órgão pleno nos autos da Apelação Cível n. 20, de cuja ementa se extrai que: Não contendo máculas o procedimento disciplinar, não há o direito liquido e certo a ser protegido, via writ of mandamus, pois, como é de geral sabença, ao Poder Judiciário é vedado cogitar do mérito administrativo, sobretudo quando o seu não acolhimento foi devidamente justificado. (Rel. Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira, publicado em 11.03.2006) Cabe ressaltar, também, que não há que se falar em ausência de motivação quando a Autoridade Administrativa aplica a punição em razão da concordância expressa com o parecer emitido pelo Sindicante. Realmente, se o Comandante demonstra concordar integralmente com o parecer do Sindicante, torna-se dispensável a reprodução no ato punitivo de todos os argumentos lançados na conclusão da Sindicância regular. O fato de o ato punitivo fazer referência a fundamentação contida em outro documento produzido por autoridade militar diversa não significa que não tenha havido fundamentação. Aliás, tal técnica é indiscutivelmente aceita e amplamente utilizada pelo próprio Poder Judiciário. É o que ocorre, por exemplo, em julgamentos perante os Tribunais quando os demais juízes apenas manifestam estarem de acordo com os fundamentos lançados no voto do Juiz Relator. [...] JUIZ CEL PM JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR [...] Como se vê, não há dúvida de que, além da presença, restou comprovada a participação do ex-Soldado André Marques Arruda nos fatos, de forma voluntária e até mesmo efetiva, já que ele confessou ter dado um tapa no pescoço dos menores e, além disso, mesmo cumprindo ordens, fiscalizou se os menores praticavam relações sexuais entre si, chegando a agredi-los com varadas, por terem se recusado a atender à ordem do Cabo Sérgio. Por outro lado, não há nos autos comprovação de que o ex-Sd Marques tenha adotado qualquer medida em defesa dos menores ou de admoestação aos demais militares, ou mesmo tenha levado os fatos ao conhecimento de algum superior hierárquico. A alegação de que não tomou nenhuma providência por medo de represália de seus colegas de farda constitui argumento que não encontra suporte em suas atitudes, já que ele se encontrava de serviço no posto 13, no Bairro Buritis, tendo-se incorporado ao Grupo Tático por vontade própria, o que afasta o alegado medo e evidencia a sua omissão. No que se refere à competência ou não do Comandante do 22º BPM para excluir das fileiras da PMMG o então Sd PM André Marques Arruda, ora apelado, analiso o feito à luz do art. 125, § 4º, da CR/88, na redação que lhe foi dada pela EC/45, de 31/12/2004, bem como na Súmula n. 673 do STF, a seguir transcritos, os quais não deixam dúvidas quanto à competência daquele Comandante, tendo em vista que a exclusão foi administrativa e não criminal. Veja-se: Art. 125 [...] § 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Súmula 673: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. Quanto à alegação de ilegalidade da exclusão do Soldado Marques pelo fato de ele ter sido excluído ex officio, quando se achava no bom comportamento, tendo ocorrido abuso de direito pelo Comandante do 22º BPM, que não teria motivado o ato de exclusão, ferindo os artigos 4º, § 4º, e 13, § 2º, da Constituição Estadual de 1989, há que se destacar que, à época dos fatos, havia previsão legal expressa para a exclusão ex officio, nos artigos 146, 147 e 149 da Lei Estadual n. 5.301/69, que contém o Estatuto da Corporação, de seguintes mandamentos: Art. 146 – A praça será excluída do serviço ativo da Polícia Militar nos seguintes casos: [...] IV – Com baixa do serviço. a) Ex-ofício Art. 147 - A exclusão ex-ofício é aplicável somente no período de formação ou no de incorporação por conveniência ou interesse da Polícia Militar, ou para atender a circunstâncias especiais Art. 149 – Período de incorporação, para efeitos deste Estatuto, é aquele que perdura por 02 (dois) anos, a contar da assinatura do Termo de Incorporação, após a aprovação no Curso de Formação Polícia Militar. Embora o digno sentenciante a quo tenha entendido que o texto legal do art. 147 da Lei n. 5.301/69 “não é autoexplicativo, possuindo conteúdo genérico de grande subjetividade, razão pela qual deveria a Administração observar outros dispositivos legais”, data venia, não vejo assim, isto por entender que, além do aspecto legal da exclusão ex-officio, no presente caso, não houve desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do despacho motivado. Senão, vejamos. O ex-Soldado André Marques Arruda, incluído na PMMG em 02/05/1995, foi excluído em 18/09/1996; portanto à época ele tinha 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de serviço. A sua exclusão deu-se com fundamento no art. 31, II, do RDPM (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) aprovado, pelo Decreto n. 23.085, de 10/10/1983, recepcionado pela CF/88, com força de Lei, que assim estabelecia: Art. 31 [...] II: Será excluída disciplinarmente a praça com menos de 05 (cinco) anos de efetivo serviço que: I – [...] II – Cometer ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial-militar ou profissional, ou atentatório às instituições públicas. Ora, analisando-se o ato administrativo de exclusão do autor, ora apelado, quanto ao enquadramento no art. 31, II, do RDPM, acima citado, vê-se que se trata de adaptação da conduta à norma, o que constitui mérito administrativo, que compete somente à Administração, no qual o Poder Judiciário não pode adentrar, sob pena de ofensa ao art. 2º da CR/88. Vê-se, ainda, que a motivação, apesar de sucinta, foi observada pelo Comandante do 22º BPM, tendo em vista que a exclusão do autor se deu porque, a juízo da Corporação, ele cometeu “ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial militar ou profissional”, conforme está previsto no inciso II do art. 31 do RDPM, em comento, no qual aquele Comandante motivou o seu ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Quanto ao motivo da exclusão do autor, ou seja, a sua efetiva participação nos fatos, não me parece haver dúvida de que esta restou comprovada e até mesmo confessada pelo próprio autor, que, embora não tenha praticado crime, já que foi absolvido na justiça criminal, nos termos do art. 439, letra “c”, do EPPM, deu um tapa no pescoço dos menores, fiscalizou as relações sexuais entre eles e lhes desferiu varadas, conforme se viu, praticando, assim, a transgressão disciplinar considerada desonrosa tanto para a PMMG quanto para a profissão de policial militar, pelo que foi ele incurso no art. 146, IV, alínea “a” da Lei n. 5.301/96, c/c o art. 31, II, do RDPM, em vigor à época. Ora, é cediço que as esferas criminais e administrativas são independentes entre si, não existindo vínculo entre as duas. Assim sendo, a absolvição do autor na justiça criminal não obsta sua punição no âmbito administrativo, desde que a falta disciplinar seja comprovada e sejam observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conforme ocorreu no presente caso, tendo em vista que o autor, ora apelante, foi notificado para audição (fl. 445), indicou três testemunhas em sua defesa (fl. 460), que foram ouvidas, e apresentou razões escritas de defesa (fls. 518/523), que foram analisadas no relatório da sindicância, tornando, portanto, regular o procedimento administrativo. [...] Quanto ao fato de a defesa do autor ter sido feita por um militar e não por advogado constituído, não vejo ilegalidade: a uma, porque foi o próprio autor quem nomeou o Capitão PM Walter Ferreira da Costa para defendê-lo (fl. 460); a duas, porque, mesmo não conseguindo ilidir a acusação de ter o autor cometido os atos considerados desonrosos, a peça defensiva elaborada pelo referido defensor é consistente, buscando inocentá-lo das acusações que lhe foram imputadas (fls. 518/523); a três, porque a defesa do autor foi analisada no relatório do oficial sindicante, mesmo sucintamente (fl. 534); e, finalmente, porque a Súmula Vinculante n. 05 do STF já esclareceu a controvérsia, de forma peremptória: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. [...] Nesse sentido, não vejo como acolher o pleito rescisório porque os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, com vistas à reanálise do caso sob este ou aquele entendimento doutrinário ou jurisprudencial, sem a exata comprovação da violação manifesta de normas jurídicas, não subsidiam a demanda rescisória na forma hipotética contida no inciso V do art. 966 do novo Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de rescisão com fundamento no inciso VIII (for fundada em erro de fato verificável ao exame dos autos) do art. 966 do Código de Processo Civil, melhor sorte não assiste ao autor. A hipótese de rescisão prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que a decisão rescindenda “tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, §1º, do CPC). Dessa forma, o erro de fato, contido no inciso VIII do mencionado artigo, consiste no reconhecimento do desprezo da prova constante dos autos. Explico: somente se configura em razão da ausência de apreciação/análise da prova anexada no processo, e não da má TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 valoração dela, ou seja, o erro a possibilitar a rescisão da decisão emana da não apreciação da prova, e não do suposto desacerto em sua apreciação. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam sobre o tema: Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato, que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sidney Sanches. RTT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia sobre as partes; sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo (in Comentário ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág.1923) No mesmo sentido, destaco os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: [...] A decisão é rescindível, com base neste inciso, se fundada, essencialmente, em erro de fato, circunstância esta perceptível pelo mero exame dos próprios autos, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento judicial daquele teor, e sobre que não tenha havido nem controvérsia, ou pronunciamento judicial. [...] Pela locução "não tenha havido controvérsia" há de se entender fatos provados, e sobre os quais nenhuma das partes se tenha manifestado. Não pode, tampouco, ter havido decisão a respeito. Não se admite a rescisória quando há má apreciação da prova, ou para se pedir "melhor exame da prova dos autos, mas quando a prova é simplesmente desconsiderada". (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1535.) Dessa forma, conforme se extrai dos próprios argumentos do autor trazidos em sua peça inicial (se o autor foi absolvido nos termos do artigo 439, letra “c”, do CPPM, não poderia ter sido excluído na esfera administrativa em razão dos mesmos fatos; inobservância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que redundou em sua demissão; ausência de motivação do ato de exclusão), verifica-se que houve pronunciamento judicial sobre as referidas questões no acórdão rescindendo, não caracterizando, portanto, o vício aludido. Ou seja, se houve boa ou má apreciação da prova carreada nos autos de origem e do direito dela resultante, certo é que houve a apreciação, o que, por si só, afasta a pretensão rescisória nessa hipótese. Nesse contexto, vê-se que o que pretende o autor é um novo julgamento da causa, em razão de seu inconformismo com decisão da colenda Câmara Julgadora, que reformou a sentença a quo e manteve o ato de sanção disciplinar que redundou em sua demissão. No entanto, como se sabe, a ação rescisória não constitui um sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida ou o acerto ou desacerto da decisão. [...] (Evento) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República (CR), uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base no CPC. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (CPC), o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, também não houve omissão no aresto impugnado, pois as teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, IV, do novo CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto o agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Sem razão. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do novo CPC não alterou os fundamentos do paradigma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, veja-se recente jurisprudência do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do novo CPC: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do novo CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339; ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de abril de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator